Tribunal: TJDFT
Processo: 0745020-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENEGOCIAÇÃO E REDUÇÃO. VALOR DA PARCELA. DANO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORNECEDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A presente hipótese consiste em analisar se: a) houve o descumprimento, pela apelante, de cláusula inserida no negócio jurídico celebrado com o recorrido; b) há nexo causal entre o dano alegado pelo consumidor e a conduta levada a efeito pela apelante; e c) deve ser mantida a gratuidade de justiça concedida em favor do apelado.
2. A relação jurídica negocial existente entre as partes é de consumo, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, dispostos nas regras previstas nos artigos 2o e 3a do Código de Defesa do Consumidor.
3. É incontroverso que a sociedade empresária apelante celebrou negócio jurídico, com o recorrido, consubstanciado na prestação de serviço para renegociação do valor das parcelas mensais referentes ao negócio jurídico de mútuo, com alienação fiduciária, celebrado entre o apelado e instituição financeira, para aquisição de veículo automotor.
4. O apelado foi surpreendido com a apreensão do seu veículo mesmo após ter efetuado regulamente o pagamento das parcelas renegociadas no valor determinado pela apelante.
5. A sociedade empresária apelante afirma que seus serviços destinam-se aos consumidores que já se encontrem inadimplentes e impossibilitados de efetuar o pagamento das parcelas restantes no montante inicialmente estabelecido pela instituição credora. 5.1. A despeito de estar ciente de que o apelado não tinha parcelas em atraso, a sociedade empresária apelante celebrou o presente negócio, sabidamente prejudicial ao apelado, não tendo cuidado de proteger os interesses econômicos do consumidor. 5.2. A partir da data de celebração do aludido negócio o recorrido foi orientado a efetuar pagamentos diretamente à apelante e não mais à instituição financeira credora, acreditando que a apelante se responsabilizaria pelo pagamento à credora. 5.3. A ausência de pagamento do valor correspondente à obrigação assumida com o banco credor ocasionou o proferimento de decisão judicial que autorizou a busca e apreensão do veículo em questão.
6. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade. 6.1. Na hipótese é evidente a existência do nexo causal entre os danos causados ao demandante e a conduta negligente atribuída à apelante que, além de não ter garantido a proteção à esfera jurídica do consumidor, não comprovou haver prestodo informações, de modo claro, ao consumidor a respeito dos riscos do aludido negócio, de acordo com a regra prevista no art. 6o, inc. III, do CPC.
7. A norma estabelecida no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e o preceito antevisto no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência.
8. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal no montante correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos. 8.1. Verifica-se que o apelado não recebe renda mensal em valor superior a esse montante. Logo, está comprovada a alegada situação de hipossuficiência econômica.
9. Recursos desprovidos.